Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO À TESE/STJ 1076. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING.
I. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.